Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-14.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000800-14.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANITA BARROS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR NEOPLASIA INTESTINAL com PERDA DO CONTROLE ESFINCTERIANO E DIFICULDADE DE CONTROLE URINÁRIO (CID G 26.0). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DURANTE O TRATAMENTO. REQUERIDO AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICÍPIO DE BRUMADO O REFERIDO INSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS NORMAS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. INADMISSÍVEL A CONDENAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8000800-14.2019.8.05.0032 , da Comarca de Brumado, que tem como apelante e apelado, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas. Salvador, .